Tribunal: STF
Processo: ARE 1417341
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes de responsabilidade e de fraude à licitação. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967. Art. 90 da Lei 8.666/1993 vigente à época. 4. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.